Tribunal: TJMT
Processo: 1033982-34.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033982-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), ALAIR MIQUILINA DA COSTA - CPF: 209.616.421-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, na qual a agravante, idosa e aposentada, alega ter sido vítima do "golpe da falsa central telefônica", resultando em empréstimo fraudulento de R$ 4.915,76 e transferência de R$ 4.000,00 para terceiros desconhecidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspender os descontos relativos ao empréstimo supostamente fraudulento, considerando: (i) a probabilidade do direito alegado pela consumidora idosa; (ii) o perigo de dano decorrente dos descontos em benefício previdenciário; e (iii) a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros.

III. Razões de decidir

3. A condição de consumidor idoso configura hipervulnerabilidade que demanda proteção especial do ordenamento jurídico, especialmente em casos de fraudes bancárias.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade.

5. Operações atípicas e incompatíveis com o perfil do cliente evidenciam falha nos mecanismos de segurança bancária, justificando a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de empréstimo fraudulento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAIR MIQUILINA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito por Falha na Prestação de Serviço Bancário com Indenização por Danos Morais (Processo nº 1029638-04.2025.8.11.0002).

Em suas razões recursais (id. 318579364), a agravante argumenta que o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não haveria prova inequívoca da fraude, considerando insuficientes o boletim de ocorrência e a notificação extrajudicial. Defende a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando: a) a verossimilhança de suas alegações, comprovada pelo registro no SAC, boletim de ocorrência e notificação extrajudicial; b) o perigo de dano em razão dos descontos mensais em sua aposentadoria, comprometendo sua subsistência; e c) a responsabilidade objetiva do banco por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Por decisão monocrática, deferi a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo questionado e para que o banco se abstivesse de incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrarrazões (Id. 325074882), o BANCO BRADESCO S.A. defende a manutenção da decisão agravada, alegando ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, argumentando que não há provas suficientes das alegações da agravante e que seria necessário o contraditório para melhor análise da questão.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A tutela de urgência, prevista na legislação processual civil, exige para sua concessão a presença simultânea de dois requisitos principais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em termos simples, para conceder uma tutela de urgência, o juiz precisa verificar se há elementos que indiquem que o direito alegado provavelmente existe e se a demora na decisão pode causar um prejuízo grave ou de difícil reparação à parte.

Antes de adentrar na análise dos requisitos específicos da tutela de urgência, é fundamental destacar a condição especial da agravante. Trata-se de consumidora idosa, o que configura situação de hipervulnerabilidade reconhecida tanto pela legislação consumerista quanto pelo Estatuto do Idoso.

A hipervulnerabilidade é um conceito jurídico que reconhece que determinados grupos de consumidores, além da vulnerabilidade presumida a todos os consumidores, possuem uma fragilidade especial, seja por características pessoais (como idade avançada, doença, deficiência) ou por circunstâncias particulares (como analfabetismo ou baixo nível de instrução).

No caso da agravante, sua condição de pessoa idosa e aposentada a coloca em posição de especial proteção pelo ordenamento jurídico, exigindo do Poder Judiciário uma tutela diferenciada que considere sua maior suscetibilidade a práticas comerciais abusivas e fraudes, especialmente em operações bancárias eletrônicas complexas.

Os tribunais superiores têm reiteradamente reconhecido essa proteção especial, entendendo que consumidores idosos merecem tratamento diferenciado, principalmente em relações contratuais com instituições financeiras, onde a assimetria de informações e poder econômico é ainda mais acentuada.

Quanto à probabilidade do direito, observo que a agravante apresentou elementos suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo.

A agravante juntou aos autos: a) Registro da ocorrência junto ao SAC do banco (Id. 202755617); b) Boletim de ocorrência (Id. 202755592) e; c) Notificação extrajudicial (ID 202755599).

Esses documentos constituem indícios relevantes da alegada fraude. Além disso, os extratos bancários juntados aos autos evidenciam a atipicidade da operação em relação ao perfil da agravante - idosa e aposentada - que nunca havia realizado operações semelhantes, como empréstimo pessoal com transferência posterior a terceiros.

É importante destacar que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista, especialmente considerando a hipossuficiência técnica da consumidora idosa frente à instituição financeira. Cabe ao banco agravado, portanto, demonstrar que a contratação foi regular e que adotou todas as medidas de segurança exigíveis para evitar fraudes, não sendo razoável exigir da consumidora a produção de prova negativa, o que configuraria verdadeira "prova diabólica".

O termo "prova diabólica" é utilizado no meio jurídico para se referir a uma prova impossível ou extremamente difícil de ser produzida por uma das partes. No caso em análise, como poderia a consumidora provar que não foi ela quem contratou o empréstimo? O mais razoável é que a instituição financeira, que possui todos os meios técnicos e registros da operação, demonstre a regularidade da contratação.

A jurisprudência dos tribunais superiores têm consolidado o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Esse entendimento se aplica perfeitamente ao chamado "golpe da falsa central telefônica", que se enquadra na hipótese de fortuito interno. Nesse tipo de golpe, fraudadores se passam por funcionários do banco e, utilizando técnicas de engenharia social, obtêm informações e induzem as vítimas a realizar operações financeiras indevidas.

Os tribunais têm reiteradamente decidido que, em casos como este, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira, que deve arcar com os prejuízos causados aos consumidores, uma vez que se trata de risco inerente à atividade bancária.

Outro ponto relevante é que a conduta do banco agravado revela possível violação aos deveres legais e regulamentares impostos pelo Banco Central do Brasil, notadamente aqueles relativos à prevenção de fraudes, segurança das operações financeiras e cuidado na formalização de contratos bancários, especialmente junto a clientes idosos e hipervulneráveis, como é o caso da agravante.

A conduta do banco aparenta violar normas específicas do sistema financeiro, como aquelas que estabelecem procedimentos e controles para prevenção de fraudes, e as que dispõem sobre políticas de "conheça seu cliente"
(KYC - Know Your Customer)
e monitoramento de operações atípicas.

No caso em análise, a operação realizada - um empréstimo de R$ 4.915,76 seguido de transferência de R$ 4.000,00 a terceiros - é absolutamente atípica e incompatível com o histórico financeiro da agravante, notadamente por tratar-se de consumidora idosa, aposentada e com perfil de baixo risco. Essa operação deveria ter acionado alertas de segurança da instituição financeira, o que aparentemente não ocorreu.

O banco, ao permitir a realização de empréstimo em nome da agravante e a posterior movimentação de valores para terceiros estranhos sem qualquer sistema eficaz de verificação ou confirmação legítima de identidade, pode ter violado seu dever de diligência e cuidado, especialmente considerando tratar-se de cliente idosa e vulnerável.

As instituições financeiras têm o dever de implementar mecanismos eficazes de prevenção à fraude, inclusive com base no monitoramento de operações atípicas e incompatíveis com o perfil do cliente. A ausência de mecanismos eficientes de detecção de anomalias revela falha grave na segurança operacional, reforçando o nexo causal entre a conduta omissiva do banco e o dano sofrido pela agravante.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, uma vez que os descontos mensais relativos ao empréstimo fraudulento estão sendo realizados diretamente sobre os proventos de aposentadoria da agravante, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Trata-se de verba de natureza alimentar, essencial à sobrevivência da agravante, idosa e hipervulnerável. Os descontos indevidos em benefício previdenciário podem comprometer o mínimo existencial da agravante, conceito que se refere ao conjunto de condições materiais essenciais e elementares que todo ser humano deve ter para viver com dignidade.

O mínimo existencial é um princípio constitucional implícito, derivado da dignidade da pessoa humana, que garante a todo cidadão o direito a condições mínimas de subsistência. No caso de pessoas idosas, que dependem exclusivamente de benefícios previdenciários para sua sobrevivência, qualquer desconto indevido pode comprometer significativamente sua qualidade de vida e até mesmo o acesso a necessidades básicas como alimentação, medicamentos e moradia.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, pois caso ao final se conclua pela regularidade do contrato, o banco poderá retomar os descontos ou mesmo exigir a devolução dos valores não pagos durante a suspensão.

Em outras palavras, se ao final do processo ficar comprovado que o empréstimo foi regularmente contratado pela agravante, o banco poderá cobrar todos os valores devidos, inclusive aqueles que deixaram de ser descontados em razão da tutela de urgência. Essa possibilidade de reversão da medida atende ao requisito negativo previsto na legislação processual para a concessão de tutelas provisórias.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais - probabilidade do direito e perigo de dano - e ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

A situação de hipervulnerabilidade da agravante, a inversão do ônus da prova aplicável ao caso, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, a aparente falha na segurança bancária e o risco de comprometimento do mínimo existencial da consumidora idosa são fatores que, analisados em conjunto, justificam plenamente a concessão da medida pleiteada.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO – FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de juntada dos documentos, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos, considerando mormente a relação de consumo que envolve as partes.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.”

(N.U 1002368-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o BANCO BRADESCO S.A.:

1) Suspenda imediatamente os descontos relativos ao empréstimo no valor de R$ 4.915,76, objeto da ação originária, na folha de pagamento/benefício previdenciário da agravante, até o julgamento final da ação principal;

2) Abstenha-se de incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito em razão do referido empréstimo, até o julgamento final da ação principal;

3) Em caso de descumprimento, mantenho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025